Tribunal: TJSP
Processo: 1012502-97.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (fratura de calcâneo) - Incapacidade para o trabalho afastada pela prova técnica – Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade - Indenização acidentária indevida – Recurso da autora improvido.